Tribunal: TJDFT
Processo: 0705193-25.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CLÁUSULA CONTRATUAL. LUCROS CESSANTES. MULTA CONTRATUAL. JUROS DE MORA. IMISSÃO DE POSSE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL.
1. O art. 373 do Código de Processo Civil-CPC estabelece que incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
2. Apesar de promitente compradora sustentar que o valor do saldo devedor é de R$ 115.051,04 (cento e quinze mil e cinquenta e um reais e cinquenta e quatro centavos), não comprova que os critérios de cálculos são corretos. O imóvel foi adquirido em 01/08/2013 pelo valor de R$ 428.417,50. Não é plausível que tenha valorizado apenas cerca de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em aproximadamente 6 (seis) anos. Em contrapartida, os réus indicaram os critérios de atualização da dívida os valores reajustáveis, os pagamentos realizados pela autora, conforme previsão contratual, bem como o saldo remanescente no valor nominal de R$178.618,55, atualizado em 26/03/2020, no valor de R$ 200.901,30. A autora não trouxe elementos para demonstrar a incorreção ou excesso dos valores cobrados pelos réus.
3. A clausula penal compensatória é um pacto acessório por meio do qual as partes determinam previamente uma multa (indenização) para o caso inadimplemento absoluto. A clausula penal também pode ser estabelecida como indenização por inadimplemento relativo (quando a parte ainda tem interesse no adimplemento ainda que tardio), neste caso, denominada de clausula penal moratória.
4. É abusiva, em contratos de adesão firmados entre consumidor e construtora/incorporadora, a estipulação de multa contratual apenas para consumidor, sem penalidade equivalente ao fornecedor em situação de análogo descumprimento contratual. Caso exista previsão de cláusula penal apenas para o consumidor, entende a jurisprudência, em homenagem ao equilíbrio do contrato, que a disposição contratual deve ser aplicada para a incorporadora, particularmente em caso de mora quanto à data da entrega da unidade imobiliária.
5. O Superior Tribunal de Justiça, fixou, em sede de recursos repetitivos (REsp 1614721/DF e REsp 1631485/DF), a seguinte tese (Tema 971): “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.”
6. Na hipótese, a estipulação de 0,5% está adequada vez que se aproxima ao valor de aluguel de bem imóvel. Precedentes.
7. Não há nexo de causalidade entre o dano – deterioração dos equipamentos – e conduta de inadimplência das rés. O laudo pericial concluiu que os equipamentos não foram adequadamente armazenados e o financiamento para aquisição dos bens foi realizado quase dois anos antes do prazo previsto para a entrega do imóvel.
8. A autora é pessoa jurídica. Apesar do teor Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, a pessoa jurídica não é titular de todos direitos das personalidade. Apenas alguns direitos da personalidade lhe são aplicáveis. Como não possui sentimento, hão há que se falar em direito à integridade psíquica, angústias e afetação do estado anímico pelo atraso da entrega da unidade imobiliária.
9. O art. 86 do CPC dispõe “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”. Os honorários advocatícios também devem ser distribuídos de forma proporcional entre o vencedor e vencido, salvo no caso de sucumbência mínima em que a outra parte deve responder por inteiro os honorários e despesas.
10. No caso, houve sucumbência recíproca: os litigantes foram vitoriosos em apenas parte dos seus pedidos; não há que se falar em aplicação do princípio da causalidade, ou redistribuição dos ônus sucumbenciais.
11. Recurso conhecido e não provido.